Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0745727-66.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MANOEL SANTOS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MANOEL SANTOS RIBEIRO contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE, ora impetrado, consistente na decisão ID 51352522 proferida no Precatório n. 0007836-62.2017.8.07.0000, em que são partes o impetrante e o Distrito Federal. Na petição inicial, o impetrante afirma ser credor do Distrito Federal no valor de R$ 119.595,27 (cento e dezenove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme evidencia o Precatório n. 0007836-62.2017.8.07.0000. Diz que possui mais de 60 (sessenta) anos e que o referido crédito possui natureza alimentar, por ser referente a diferenças salariais, razão pela qual requereu o pagamento antecipado de fração do valor, diante do seu enquadramento na superpreferência do art. 100, § 2o, da Constituição Federal – CF. Conta que o adiantamento foi deferido e que, à época, recebeu o equivalente ao triplo de 10 (dez) salários mínimos, valor da Requisição de Pequeno Valor então vigente, nos termos do art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias – ADCT e da Lei Distrital n. 3.624/2005. Afirma que, após o pagamento, a Emenda Constitucional – EC n. 99/2017 alterou o art. 102, § 2o, do ADCT, de modo que o adiantamento dos créditos superpreferenciais corresponderiam ao quíntuplo do valor da RPV. Alega que, também depois de receber o adiantamento, a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Sustenta que, diante disso, o adiantamento do crédito superpreferencial deve corresponder à quantia de 100 (cem) salários mínimos – quíntuplo de 20 (vinte) salários mínimos – e que, como recebeu apenas 30 (trinta) a esse título, lhe é devida a complementação dos 70 (setenta) restantes. Argumenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui aplicabilidade imediata e que este eg. Tribunal de Justiça e o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ possuem entendimentos no sentido da possibilidade de complementação posterior do crédito superpreferencial. Defende que o art. 9o, § 6o da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ não é aplicável ao caso, pois não se trata de pedido de novo pagamento sob o fundamento de novo critério que justifique a preferência, e, sim, de complementação da parcela paga anteriormente. Destaca que o pronunciamento impugnado viola os princípios da isonomia e da razoável duração do processo. Diz que o ato coator fez preponderar questões formais sobre a sua vulnerabilidade, pois é pessoa idosa, e afastou a incidência do direito constitucionalmente assegurado. Assevera que o perigo de dano, para efeito de deferimento da liminar, reside na natureza alimentar da verba e no risco de se aguardar o julgamento de mérito da demanda. Assim, requer, em suma, a concessão de liminar, a fim de que seja determinado à autoridade coatora o pagamento da complementação do adiantamento superpreferencial, incluindo-o na fila de pagamento prevista no art. 100, § 2o, da CF; e, no mérito, a confirmação da medida liminar, com a procedência do pedido. Custas recolhidas (IDs 52756583). Determinei a intimação do impetrante para emendar a petição inicial, a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido (ID 52863150). O impetrante requer a retificação do valor da causa para R$ 75.377,33 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) (ID 53760814). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a retificação do valor da causa (ID 52863150) para que corresponda ao proveito econômico pretendido pelo impetrante (R$ 75.377,33), nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, admito o processamento do Mandado de Segurança e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante se insurge em face do pronunciamento do Juiz de Direito da COORPRE que indeferiu o pedido de complementação do crédito superpreferencial para se adequar às mudanças operada pela Lei Distrital n. 6.618/2020 e pela Emenda Constitucional – EC n. 99/2017 no art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Sobre o tema, o art. 100, § 2o, da CF prevê uma ordem cronológica prioritária (“superpreferência”) para pagamentos devidos pela Fazenda Pública a pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e/ou com deficiência e/ou portadoras de doenças graves. Confira-se: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Grifou-se) O § 3o do mesmo dispositivo constitucional prevê a existência das obrigações de pequeno valor (RPV). Posteriormente, a EC n. 99/2017 incluiu no ADCT o § 2o do art. 102, o qual previu que o crédito superpreferencial corresponderá ao quíntuplo do valor estabelecido para a RPV, alterando provisoriamente o art. 100, § 2o, da CF. A seguir, transcrevo: CF Art. 100 [...] § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ADCT Art. 102. [...] § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017) (Grifou-se) O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal correspondia a 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Recentemente, contudo, a Lei Distrital n. 6.618/2020 elevou o referido patamar para 20 (vinte) salários mínimos. Diante disso, algumas pessoas que já haviam recebido o pagamento relativo à parcela superpreferencial sob a vigência da Lei Distrital n. 3.624/2005 passaram a requerer o pagamento da diferença mediante o mesmo caráter prioritário. O mesmo ocorreu em relação à alteração do fator multiplicador pelo art. 102, § 2o, do ADCT. Ocorre que, ao menos nesta fase de cognição sumária, tenho que a situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do precatório superpreferencial incidente é a vigente naquele momento. Dessa maneira, eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito superpreferencial não retroagem para gerar o direito ao recebimento da diferença na forma prioritária (complementação), salvo disposição expressa em sentido contrário. Esse é o entendimento que pode ser extraído do art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, abaixo reproduzido: Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. A corroborar essa tese, o art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ dispõe que “É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente”. Para além disso, destaco que o excelso Supremo Tribunal Federal – STF decidiu, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE n. 729.107/DF – Tema n. 792), que a lei posterior à data do trânsito em julgado do título executivo não pode alterar o regime de preferência de precatórios. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Esse é o entendimento que vem sendo adotado pela eg. 2a Câmara Cível deste Tribunal, confira-se: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. IRRETROATIVIDADE DE LEIS QUE ALTERAM O LIMITE PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA PELO EXCELSO STF NO RE No 729107 (TEMA 792), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO DO ART. 9o, § 6o, DA RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. 1. No RE no 729107 (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, o excelso STF decidiu, por unanimidade, que leis que alteram o limite para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, de natureza processual e material, não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas. 2. Se o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a instauração do cumprimento de sentença são anteriores ao advento da Lei Distrital no 6.618/20, que alterou a redação do art. 1o, da Lei Distrital no 3.624/05, para majorar os limites da requisições de pequeno valor de dez (10) salários-mínimos para vinte (20) salários-mínimos, no âmbito do Distrito Federal, inviável a pretensão para que se expeça nova requisição de pequeno valor, no montante de cinquenta (50) salários-mínimos, a fim de que se alcance o total de cem (100) salários-mínimos resultante da combinação do nova dicção do preceito legal referido com o benefício previsto no art. 102, § 2o, do ADCT. 3. O art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/19, do Conselho Nacional de Justiça, veda o pagamento de nova parcela superpreferencial em sede de execução contra a Fazenda Pública. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1718265, 07222331220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No que concerne à retroatividade da alteração do fator multiplicador da superpreferência promovida pelo art. 102, § 2o, do ADCT, confira-se posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, em consulta aos autos do Precatório n. 0007836-62.2017.8.07.0000, verifiquei que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 30/4/2013. Constatei, bem assim, que o direito à superpreferência foi reconhecido ao impetrante e que, em 24/5/2017, foi determinada a sua inclusão na lista de pagamento no montante máximo de 30 (trinta) salários mínimos, cujo alvará de levantamento foi assinado em 12/12/2018. Diante disso, considerando que o trânsito em julgado da decisão exequenda foi anterior à Lei Distrital n. 6.618/2020 e à EC n. 99/2017, não vislumbro, em princípio, ilegalidade no ato do Juiz de Direito da COORPRE que negou a complementação da parcela pleiteada mediante o procedimento da superpreferência. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações do impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Retifique-se o valor da causa para R$ 75.377,33 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos). Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, para que preste as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator